Tribunal: TJPA
Processo: 0800672-46.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800672-46.2021.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PREVENDO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ PRESTE O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves (ID 8266541 – fls. 1/6) que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido Liminar de Tutela de Urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Izabelly Pantoja da Silva, menor, em desfavor do Município de Breves e do Estado do Pará, julgou procedente o pedido formulado pelas autoras, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Dos autos se extrai (ID 8266515 – fls. 1/20), que a Sra. Dadiane Pena Pantoja buscou o Ministério Público do Estado do Pará, relatando que sua filha, menor de idade, Izabelly Pantoja da Silva apresenta graves sintomas neurológicos, resultando, inclusive, na perda de movimentos dos membros inferiores, sendo diagnosticada com miopatia, necessitando prosseguir com o tratamento adequado, iniciando-se com o exame de tomografia do crânio. Prossegue afirmando a Sra. Dadiane que buscou atendimento na rede municipal, sendo informada de que, embora o Hospital Regional de Breves possua o aparelho próprio para realização do exame, o mesmo resta fora de operação em decorrência de avarias. Assim, ajuizaram a presente ação, postulando seja concedida a antecipação da tutela para garantir o tratamento de saúde adequado à infante.

Deferida, a antecipação da tutela pretendida (ID 3024111 – fls. 1/4), o Juízo de origem assim determinou:

“Ante o exposto, RECEBO a inicial porque apta e DEFIRO o pedido de tutela antecipada para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICIPIO DE BREVES, SOLIDARIAMENTE, adotem, no prazo de até 48 horas, as providências cabíveis no tocante ao Tratamento Fora do Domicílio (TFD) especializado da paciente ISABELLY PANTOJA DA SILVA MORAES, com o seu encaminhamento para fins da realização do exame médico em Hospital especializado no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, ou mesmo para qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento, disponibilizando tudo o que for preciso à esta, inclusive meio de transporte adequado ao seu quadro delicado de saúde, uma vez que é hipossuficiente e não tem condições financeiras de arcar com o ônus do tratamento, estando a presente decisão em conformidade com o art. 297 do CPC.

Para tanto, INTIME-SE:

1) a Procuradoria do Estado do Pará, para cumprimento, no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante bloqueio do valor via SISBAJUD; responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça; bem como, apuração de eventual crime de homicídio por omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CP), caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor.

2) a Procuradoria do Município de Breves, para cumprimento, no prazo de até 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante bloqueio do valor via SISBAJUD; responsabilização por ato atentatório a dignidade da justiça; bem como, apuração de eventual crime de homicídio por omissão imprópria (art. 13 c/c art. 121 do CP), caso advenha resultado indesejado pela inércia imotivada do gestor. A presente Decisão deverá ser cumprida sem prejuízo de qualquer outro paciente que esteja, já, em tratamento ou em lista de prioridade.

DETERMINO aos demandados a apresentação de relatório circunstanciado do atendimento, indicando-se as ações e os serviços efetivamente realizados em favor da parte autora. Intimados os demandados acerca do conteúdo liminar, PROCEDA-SE à citação destes para, querendo, contestar a presente no prazo legal.

INTIME-SE a beneficiária da presente decisão.

CUMPRA-SE no PLANTÃO.

Expeça-se o necessário. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009- CJRMB e alterações posteriores.

P. R. I. C.”

O Município de Breves em ID 8266526 – fls. 1/2, informa, que adotou as providências necessárias ao atendimento da requerente.

Intimado, o Estado do Pará apresentou contestação (ID na qual, preliminarmente, informa o cumprimento da decisão judicial, ante a realização de procedimento ambulatorial no Hospital de Clínicas Gaspar Viana
.
No mérito, aponta a ausência do direito ao tratamento fora do domicílio; que a responsabilidade quanto ao TFD cabe, nesse caso, ao Município de Breves, eis que possui mais de 21 mil habitantes e gestão plena em saúde; que não restou constatada a ausência de atendimento, uma vez que não houve requerimento administrativo; que sejam observadas a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação de multa contra o ente público; a impossibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas. Ao final, superadas as preliminares, postula a total improcedência da demanda.

Ao contestar, o Município de Breves alegou, preliminarmente, a perda de objeto, eis que adotou todas as medidas cabíveis ao tratamento da requerente. No mérito, argumentou sobre a inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato; sobre a inexistência de responsabilidade por parte do Município de Breves; e sobre o Princípio da Reserva do Possível, ante a real insuficiência orçamentária. Ao final, postula seja recebida a presente contestação, e determinada sua juntada aos autos, nos termos nela expostos, em preliminares e mérito, para o fim de se concluir pela extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, já que o resultado prático equivalente ao adimplemento resta assegurado;

Sobreveio a sentença, cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Isto posto, torno definitiva a tutela antecipada e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO extinguindo o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus, solidariamente, a providenciarem o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) especializado da paciente ISABELLY PANTOJA DA SILVA, com o encaminhamento para fins de realização de exame de TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, em Hospital especializado no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, ou mesmo para qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento, disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao quadro delicado de saúde da paciente.

Custas isentas na forma da lei.

Sem condenação honorária, em razão do princípio da simetria, cuja previsão do art. 18, da LACP deve ser interpretada também em favor do réu, conforme entendimento do STJ.

Sobrevindo o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado, o Estado do Pará apelou da decisão, postulando, preliminarmente, a perda do objeto da demanda, em razão de que a pretensão autoral foi satisfeita, uma vez que foi agendada TC de crânio infantil para o dia 27/05/2021 no Hospital de Clínicas Gaspar Viana, estando a paciente ciente do referido procedimento. Prossegue repetindo os mesmos argumentos apresentados em sede de contestação e postulam o provimento do recurso. (ID 8266544 – fls. 1/8).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público em favor da requerente (ID 8266549 – fls. 1/7).

Instado, o Ministério Público de 2º Grau opina pelo conhecimento e pelo não provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida. (ID 8961578 – fls. 1/8).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Trata-se de apelo interposto pelo Estado do Pará, tendo em vista seu inconformismo com a sentença prolatada em sede de Ação Civil Pública, em que foi condenado a fornecer o tratamento médico / cirúrgico necessário, inclusive com despesas de deslocamento e hospedagem, tanto para a paciente quanto para seu acompanhante, impondo para isso multa caso não seja cumprida a decisão.

Os argumentos da parte recorrente se fundam na tese de que os dispositivos constitucionais que tratam sobre a prestação dos serviços de saúde constituem normas programáticas, condicionadas a políticas sociais e econômicas, não configurando direito subjetivo tutelado de imediato. Suscitou o princípio da reserva do possível para afirmar que o Poder Judiciário não poderia substituir-se ao Poder Legislativo e determinar alteração no orçamento a fim de efetivar o objeto da demanda, além do que não poderia o Juízo a quo determinar o bloqueio de contas públicas para compelir o Estado a cumprir prestação de saúde com cobertura pelo SUS.

Compulsando os autos verifica-se a parte interessada, Izabelly Pantoja da Silva, menor, diagnosticada com Miopatia,

encontra-se necessitando de tratamento fora de domicílio – TFD, para a capital do Estado, uma vez que não foi possível se realiza-lo no Município de Breves.

Pelos documentos juntados aos autos vejo que restou comprovado encontrar-se a beneficiada em situação de risco, que pode comprometer a sua saúde, não albergando dúvidas da responsabilidade dos Entes Públicos em assegurar e promover políticas garantidoras do acesso de todos à saúde, não pode agora, se afastar de tal responsabilidade, pois o direito à saúde é um direito de todos e um dever do Estado, estando albergado na Constituição Federal em seu art. 196. Por sua vez, em seu art. 23, inciso II, prevê que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

Com isso, não há dúvidas de que o apelante, deve ser compelido a se responsabilizar com os gastos necessários ao fornecimento do tratamento necessário para o seu pronto restabelecimento.

O Sistema Único de Saúde (SUS), é administrado sob a forma de cogestão, e daí decorre a solidariedade que permite ao cidadão exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes, leia-se União, Estados, Municípios e Distrito Federal.

O dever desses entes se dá por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, que tem como meta garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos.

Inclusive o Sistema Único de Saúde, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde impõe também ao Estado e Municípios a responsabilidade por essas despesas.

Logo, resta inegável a responsabilidade solidária entre os entes estatais em fornecer gratuitamente o tratamento de saúde necessário àqueles que necessitam, ou bancar as custas necessárias para que esse tratamento seja procedido em outro lugar, no caso dos autos, na capital do Estado do Pará.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE REMÉDIOS. DEMANDANTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. IRRELEVÂNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPUNHA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DO APELANTE MANIFESTADO POR MEIO DE AGRAVO. APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA CONTROVÉRSIA PELO COLEGIADO. A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente a todo cidadão, devendo os poderes públicos fornecer assistência médica e farmacêutica aos que dela necessitarem, cumprindo fielmente o que foi imposto pela Constituição da República e pela Lei nº. 8.080/90, que implantou o Sistema Único de Saúde. Irrelevante a existência de substitutos terapêuticos para o tratamento da moléstia em questão, porquanto se tratam de medicamentos distintos aos genéricos e similares, não havendo comprovação de que a substituição requerida pelo Estado desempenharia a mesma eficácia de tratamento, em relação aos medicamos prescritos pelo médico especialista. Não há na presente decisão violação da súmula vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe sobre a necessidade de se respeitar a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não implica, necessariamente, na declaração de inconstitucionalidade da Lei 8080/1990, uma vez que a aplicação dos princípios constitucionais se amolda de maneira mais justa no caso concreto. Recurso não provido. (TJ-RJ – APL nº 04039234420128190001 RJ 0403923-44.2012.8.19.0001, Relator: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, DJ 11/04/2014)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DECISÃO POR ATO DA RELATORA (ART. 557 DO CPC). GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MENOR PORTADORA DE ESCOLIOSE DORSO-LOMBAR DE DUPLA CONVEXIDADE (CID M 41.1). FORNECIMENTO DE CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA DE COLUNA, EXAMES, CIRURGIA E TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS PELA PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA FAZENDA MUNICIPAL AO FADEP. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESCINDÍVEL A REFERÊNCIA A TODOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE. APELO DO ESTADO DESPROVIDO E APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70055839872, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 24/10/2013) (TJ-RS - AC: 70055839872 RS , Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Sétima Câmara Cível, DJ 29/10/2013)

No que tange a alegação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade e esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade.

Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Por derradeiro, no que se refere a alegação de que não seria possível determinar o bloqueio de contas públicas para garantir o efetivo cumprimento da decisão judicial ora combatida, entendo que tal pretensão não possui esteio forte o suficiente para que prospere, já que essa matéria já encontra-se pacificada em nossos tribunais pátrios, já decidindo o STF, de forma monocrática, em questões análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO - GRAVOS RETIDOS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - PRAZO RAZOÁVEL - SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVIDA - MEDICAMENTO - MENOR - DIREITO A SAÚDE - IMPRESCINDIBILIDADEAMPARADA EM RELATÓRIO MÉDICO - INAFASTABILIDADE DO DIREITO A VIDA DIGNA. I - Demonstrada a imprescindibilidade do consumo de fármaco, consoante categórico relato de médico descrevendo a moléstia e apontando a necessidade de utilização do medicamento para manutenção da saúde da paciente, é imperativa a procedência do pedido, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior. II - Conforme jurisprudência dos Tribunais pátrios, é admitido o bloqueio de verbas públicas com o intuito de se garantir o cumprimento de decisão judicial relativas a fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde, com posterior prestação de contas.”
(STJ - REsp: 1710679 MG 2017/0280328-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/12/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença ora guerreada
.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023